Tribunal: TJSP
Processo: 0002847-17.2013.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização – Danos morais – Acidente de veículo – Pista esburacada – Falecimento da irmã do autor – Ação proposta em face da Municipalidade de Mirassol – Hipótese do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Violação do dever de segurança – Possibilidade, em tese, de ação de regresso contra eventual corresponsável pelo sinistro – Sentença de procedência da ação

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização – Danos morais – Acidente de veículo – Pista esburacada – Falecimento da irmã do autor – Ação proposta em face da Municipalidade de Mirassol – Hipótese do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Violação do dever de segurança – Possibilidade, em tese, de ação de regresso contra eventual corresponsável pelo sinistro – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos.